Tribunal: TJDFT
Processo: 0753969-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. GRADUAÇÃO. REAJUSTE DE SALÁRIO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de diferença de remuneração relativa a período em que a parte autora desempenhou atividade de preceptoria em cursos da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal (ESCS). Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Gratificação de Preceptoria. Na forma do art. 11 da Portaria 20, de 31 de janeiro de 2008 da Secretaria de Estado de Saúde do DF “O preceptor de graduação fará jus à gratificação correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor do último padrão da classe especial da carreira a qual pertença o servidor, sobre o vencimento da carga horaria mínima da carreira vinculada.” As fichas financeiras indicam o pagamento a menor da gratificação, pelo que é cabível a condenação do valor da diferença.

3 – Reajuste. Lei 5.248/2013, para implantação nos anos de 2014 e 2015. Os vencimentos efetivamente pagos pelo Distrito Federal no ano de 2014 e seguintes são aqueles constantes da ficha financeira, sobre os quais não há discussão sobre validade ou eficácia da legislação que promoveu os reajustes pretéritos. De esclarecer que a correção que ora se determina não implica em aumento na gratificação que não seja consequência automática de reajuste da tabela de vencimentos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Valor da condenação. As fichas financeiras de ID 16281077 PAG 1-10 indicam que houve pagamento de diferenças da gratificação: R$ 243,23 em março 2015, R$ 1.216,15 em maio de 2016 e R$ 243,23 em fevereiro de 2017, cuja soma alcança R$ 1.702,61. O valor histórico apontado na planilha de ID 16281078 é de R$ 3.883,20. Deduzindo-se R$ 1.702,61 já recebidos pela parte, resta um saldo a ser pago de R$ 2.180,59.

5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 2503/2015). Incidência da correção monetária a partir dos vencimentos e dos juros de mora a partir da citação. Recurso a que se dá provimento, em parte, para reduzir o valor da condenação para R$ 2.180,59, devendo ser atualizado nos moldes ora fixados.

6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E